Tribunal: TJSP
Processo: 2241937-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2016 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Manutenção do r. decisório – Inexistência de nulidade da CDA – Preenchimento dos pressupostos legais de validade (art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da LEF) – Presunção de higidez do título executivo extrajudicial não infirmada (art. 204 do CTN) – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241937-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
INCORPORADORA STRESA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241937-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7365
2
Registro: 2020.0000357250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241937-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
INCORPORADORA STRESA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241937-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7365
3
Agravo de Instrumento no 2241937-11.2019.8.26.0000
Agravante: Incorporadora Stresa Ltda.
Agravada: Municipalidade de Campos do Jordão
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de Origem: Mateus Veloso Rodrigues Filho
VOTO No 7365
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU do
exercício de 2016 Exceção de Pré-Executividade rejeitada
Manutenção do r. decisório Inexistência de nulidade da CDA
Preenchimento dos pressupostos legais de validade (art. 202 do
CTN e art. 2o, §5o, da LEF) Presunção de higidez do título
executivo extrajudicial não infirmada (art. 204 do CTN) Recurso
não provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Incorporadora Stresa Ltda., nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Campos do Jordão, em face da r. decisão de fls. 25/26, que
rejeitou a sua Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de nulidade da
CDA executada.
Sustenta a insurgente que a CDA não atende aos
requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da LEF, pois não contém a fundamentação legal
específica das exações, tampouco discrimina, separadamente, o cálculo quanto ao
valor principal do tributo, a correção monetária, multa e juros utilizados, devendo
ser considerada nula, extinguindo-se a ação executiva. Busca o provimento ao
recurso.
Não houve pedido liminar.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241937-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7365
4
quo, os autos retornaram conclusos sem a apresentação de contraminuta (fls. 55) e,
ato contínuo, foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, depreende-se, de plano, que o título
executivo extrajudicial a fls. 30 menciona a origem da dívida exequenda, bem como
traz a fundamentação legal específica tanto da exação principal quanto dos
consectários legais (multa, juros e atualização monetária).
Além disso, constam da CDA os valores
individualmente considerados como “original”, “principal”, “multa” e “juros”, na
forma de uma tabela, permitindo que se verifique, didaticamente, a somatória
utilizada no cálculo da totalidade do débito de R$ 14.862,25.
Ressalte-se, por fim, que, quanto à correção
monetária, o D. Juízo a quo, a fim de evitar dúvidas, já determinou a substituição da
CDA pela Municipalidade agravada para que aponte o índice aplicado ao caso.
Dessa forma, não infirmada, por ora, a presunção
de higidez do título executivo extrajudicial em questão, nos termos do art. 204 do
CTN, deve prosseguir a Execução Fiscal nos seus ulteriores termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora